Tribunal: TJMT
Processo: 1014363-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014363-94.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (RECLAMANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (RECLAMADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CORDEIRO BARROSO - CPF: 293.185.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), C. BARROSO - INDUSTRIA E COMERCIO - ME - CNPJ: 03.793.274/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL – ART. 988 DO CPC – COMPROVAÇÃO – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 988 do CPC, bem como do art. 231, do RI-TJMT, deve ser julgada procedente a reclamação quando comprovada violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRIO DESBESSEL, visando anular a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, Dr. Marcos André da Silva, que, nos autos da Ação Cautelar no 4005-96.2018.811.0052,
fixou
a Comarca de Rio Branco como competente para processar e julgar o feito.

Irresignada, a parte reclamante alega que decisão afronta o acórdão proferido nos autos do RAI no 1017227-42.2019.

Informa que interpôs o referido agravo, visando ver reconhecida a
incompetência
territorial da comarca de Rio Branco, sendo que após o regular processamento, foi julgado provido, a fim de determinar a aplicação da regra do art. 46 do CPC, com trânsito em julgado em 26.05.2020.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, procedência desta reclamação, a fim de que seja revogada a decisão atacada.

O efeito suspensivo foi concedido no id. 51751953.

O d. Juiz de Direito Marcos André da Silva, prestou informações ao id. 53172991.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, em parecer de id. 55919490, opinou pelo provimento do presente reclamo.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Registra-se, de início, que a Reclamação é um procedimento jurisdicional que tem por escopo preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, prevista nos arts. 988 a 993 do CPC e ART. 231 e seguintes do RI-TJMT.

A presente Reclamação visa garantir a autoridade do acórdão proferido pela 3a egrégia Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1017227-42.2019, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE COMPRA E VENDA DE INSUMO AGRÍCOLA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA FIXADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O STJ já consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Afastada a relação consumerista, não há que se falar em fixação de competência territorial no foro do domicílio do consumidor, por se tratar de relação puramente civilista, devendo permanecer a regra do Código de Processo Civil
.

Com a devida vênia, tenho que a insurgência trazida pelo reclamante deve ser provida.

Isso porque, o acórdão afastou a relação consumerista existente entre as partes, não havendo que se falar em fixação de competência territorial no foro do domicílio do consumidor, por se tratar de relação puramente civil, conforme regra do Código de Processo Civil, estatuída no art. 46 do CPC. (id. 49503970).

A regra de competência estatuída no artigo 46 do CPC determina:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

§ 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

O Juízo Reclamado aplicou a hipótese prevista no §4o do artigo 46 do CPC, conforme depreende-se da decisão de id. 49503971, fixando o prazo de 15 dias para que o autor indicasse o foro onde deveria prosseguir a demanda, eis que haviam dois réus (COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO, pessoa jurídica com sede em Lucas do Rio Verde-MT, e IRIO DESBESSEL, pessoa física com residência fixada em Diamantino-MT).

Ocorre que o Reclamante afirmou perante o Juízo Reclamado que o aludido Acórdão “
não afastou a competência deste Juízo, mas sim determinou que a análise da competência seja realizada em conformidade com o Código de Processo Civil
” (pág. 01 do id. 49503975), tese que fora acolhido pelo Reclamado, visto o id. 49503975, que revogou a decisão emanada anteriormente para se reconhecer como competente para processar e julgar “
eis que a ação visa reparação de dano decorrente de alegado protesto indevido”, aplicando as disposições do artigo 53, inciso IV, alínea ‘a’ do NCPC “e nas regras de competência que disciplinam a conexão, especialmente os artigos 55 e 281, ambos do CPC
”,
in verbis
:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

Percebe-se, portanto, que a razão pela qual o d. Juízo Reclamado teria alterado o pensamento acerca de sua competência para processar e julgar o feito seria porque a natureza da ação
seria reparatória
.

Entretanto, tal medida afronta diretamente o Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1017227-42.2019.8.11.0000, o qual determinou expressamente a aplicação do artigo 46 do CPC para a fixação da competência, afastando, desta forma, eventual natureza reparatória do pedido de tutela cautelar no 4005-96.2018.8.11.0052,
uma vez que a lide versa tão somente

sobre a sustação/cancelamento do protesto de notas fiscais
, bem como que seja impedida a negativação da parte Autora/Reclamante perante os órgãos de proteção de crédito.

Desta feita, resta evidente que o d. Juízo Reclamado não observou o cumprimento de decisão colegiada proferida no RAI no 1017227-42.2019.8.11.0000, transitada em julgado (id. 49503974).

Portanto, a competência jamais poderia ser fixada no lugar do ato ou fato, com a aplicação do artigo 53, IV, ‘a’ do CPC, eis que houve pronunciamento
ad quem
desta Corte pela aplicação do artigo 46 do CPC.

Com tais considerações,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO
para dar eficácia ao acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento no 1017227-42.2019.8.11.0000, e, em consequência, desconstituo a decisão reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020